Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706326-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, THIAGO ROQUETE ROCHA AGRAVADO: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LARA JANAINA MARQUES DA ROCHA, MARCUS VINICIUS MARQUES DA ROCHA, CHRISTIANE MARA PINTO ROCHA, JOAO CELESTINO DA ROCHA NETO, WAGNER PINTO DA ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário, que imputou aos agravantes o pagamento dos honorários periciais em relação à prova por eles requerida, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Insurgem-se em relação à decisão agravada, requerendo seja realizada perícia em ambas as construções existentes no imóvel inventariado, bem como que os honorários periciais sejam imputados ao espólio, por considerarem que a diligência por eles requerida tem por finalidade a preservação do monte partilhável, razão pela qual não lhes pode ser imputado o encargo. Pugnaram, ainda, pela concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, razão pela qual deixaram de recolher oportunamente o preparo recursal. Examinando o conjunto probatório carreado ao instrumento, observou-se que a benesse recursal deveria ser concedida somente em relação a um dos agravantes, qual seja, a Thiago Roquete Rocha. Assim, fora deferido o pedido de gratuidade judiciária recursal formulado pelo agravante THIAGO ROQUETE ROCHA e indeferida a benesse recursal em relação à recorrente ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA, concedendo-lhe o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. É o relato do necessário. Decido. Conforme se extrai dos autos, indeferido o benefício da justiça gratuita à ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA foi determinada a sua intimação para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante, contudo, não cumpriu o referido comando (ID 25610897), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interposto por ANA CAROLINA ROQUETE ROCHA. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator